Tribunal: TJMT
Processo: 1026111-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1026111-26.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 – COLÍDER
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
MANOEL PINTO DA CRUZ
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA BRANCA INCOMPLETA DE HOMICÍDIO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA GRAVIDADE DO FATO E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INOCORRÊNCIA – RECORRIDO QUE REGISTRA UMA ÚNICA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE, POR FATO OCORRIDO HÁ CERCA DE QUATRO ANOS E MEIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS ­­– FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
2. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026111-26.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (REPRESENTANTE), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (RECORRENTE), PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA - CPF: 881.105.671-34 (RECORRENTE), MANOEL PINTO DA CRUZ - CPF: 241.780.711-49 (RECORRIDO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (VÍTIMA), PAULO MARCOS PAGLIOCO NAVA - CPF: 881.105.671-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA BRANCA INCOMPLETA DE HOMICÍDIO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA GRAVIDADE DO FATO E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INOCORRÊNCIA – RECORRIDO QUE REGISTRA UMA ÚNICA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE, POR FATO OCORRIDO HÁ CERCA DE QUATRO ANOS E MEIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DAS MEDIDAS ­­– FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar em modificação do
decisum
se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto em tempo e forma pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Graziela Salina Ferrari, nos autos de APFD PJe 1002633-59.2020.8.11.0009, do Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres, que entendeu por bem conceder liberdade provisória para Manoel Pinto da Cruz, preso em flagrante delito no dia 03/10/2020 ante a acusação da prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Gerson Luis Lopes Cherakowski.

A recorrente sustenta [razões, id. 69777547] que a “[...]
forma como o crime foi praticado, com a investida contra a vítima GERSON, distraída, pelas costas, a ameaça proferida contra o policial e ainda o fato de o recorrido ter tentado golpear PAULO demonstram acentuada gravidade concreta da conduta. E não é só. O recorrido responde por crime de homicídio qualificado na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo praticados nesta comarca (autos no 98922 – já com decisão de pronúncia), o que bem demonstra que se trata de pessoa perigosa, que continuará delinquindo se solta estiver. Logo, a segregação cautelar dele é necessária para a garantia da ordem pública
” [pp. 2-3].

Nas contrarrazões, a defesa rebate as aduções acusatórias e pede a mantença da decisão invectivada [id. 69782477].

A autoridade judiciária de origem, na fase do art. 589 do CPP, manteve a decisão por seus próprios fundamentos [id. 69782478].

O recurso foi interposto na forma de instrumento, e protocolizado em sede de plantão judiciário de final de semana, porém, não houve decisão emergencial a respeito [id. 69787485].

O termo de análise de prevenção no id. 70416510 não apontou feitos capazes de vincular julgador.

A certidão constante do id. 70424956 atestou que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em pa
recer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra,
opinou pelo
provimento
do recurso,
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio em sua forma qualificada – Concessão da liberdade provisória mediante condições do art. 319 – Irresignação Ministerial – Pleito de decretação da prisão preventiva – Viabilidade – Requisitos autorizadores da prisão existentes – Claras evidências de reiteração delitiva – Ação penal em curso que fundamenta a necessidade de se resguardar a ordem pública – Periculum libertatis demonstrado – Pelo PROVIMENTO do recurso
” [id. 76404986, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O contexto fático apresentado como vetor de gravidade concreta da conduta foi assim delimitado no BO n. 2020.237734:

“[...]
a vítima, o 2o Sargento PM Gerson, relatou que estava ocorrendo uma confraternização no barracão da oficina do Sr. Vanderlei e certo momento o Sr. Vanderlei avistou dois indivíduos entrando no barracão ao lado que é de propriedade do Sr. Manoel e que ligou para o mesmo informando dos indivíduos suspeitos que haviam entrado em seu barracão. Que o sr. Manoel compareceu no local e verificou como não havia ninguém, que em seguida o sr. Manoel foi para confraternização onde estava várias pessoas e que certo momento houve uma brincadeira com os participantes ali presentes e o Sr. Manoel entendeu que a brincadeira teria sido com ele e que de posse de uma faca partiu para cima da vítima que estava distraída, e que se não fosse a vítima Paulo empurrar o suspeito o sr. Manoel teria esfaqueado a vítima o 2o Sargento PM Gerson, que estava armado cm uma pistola Taurus 640 PRO DS n. SE076052 e que neste momento deu um tiro de advertência, e que segundo as vítimas e testmunha o sr. Manoel levantou e partiu em direção à vítima tentando esfaquear que o 2o Sargento PM Gerson conseguiu enquadrar e controlar o suspeito até a chegada da GUPM que o conduziu para a VTR e recolheu a faca. Que o suspeito apresentava estar em visível estado de embriaguez, com odor etílico, falante, vestes desarrumadas e com escoriação na cabeça proveniente de uma queda no momento da confusão
” [id. 69777527, p. 6].

Essa versão também ecoa dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, Sérgio Pereira de Souza [id. 67777527, pp. 13-14, Rafael Silva Ferreira [pp. 15-16] e da vítima Gerson Luis Lopes Cherakowski, que declinou perante a autoridade policial:

“[...] afirma o declarante que na noite de ontem estava no barracão da Mecânica Mendes, localizada às margens da Rodovia MT 320 participando de uma confraternização com amigos; que, tal barracão é alugado Por VANDERLEI, tendo como proprietário do local MANOEL PINTO DA CRUZ, vulgo ‘MANEZÃO’; que, afirma o declarante que em um certo momento da noite, chegou o proprietário do barracão com visível estado de embriaguez; QUE, afirma o declarante cerca de 20 minutos depois da chegada de ‘MANEZÃO’ o mesmo portando uma faca, tentou atingir algumas pessoas que estavam no local (não sabendo quais) com o referido utensílio; QUE, após ‘MANEZÃO’ não obter êxito em ferir outras pessoas, se deslocou em direção ao declarante, que estava de costas para o suspeito; QUE, em seguida, PAULO puxou ‘MANEZÃO’ impedindo de que acertasse brutalmente o declarante; QUE, neste momento afirma o declarante que como tentativa de cessar o tirou sua arma, apontou para

o suspeito e se apresentou como policial militar; QUE, afirma o declarante que solicitou 3 (três) vezes que ‘MANEZÃO’ colocasse a faca no solo, não tendo sido atendido seu pedido; QUE, afirma o declarante que durante este período, o suspeito ameaçava o declarante com dizeres ‘VOU PEGAR VOCÊ E TE MATAR’; QUE afirma o declarante que fez um disparo de advertência para o alto e retornou com a arma para o suspeito; QUE, afirma o declarante que neste momento ‘MANEZÃO’ colocou a faca ao solo e foi rendido até a chegada da polícia militar QUE, então o suspeito foi encaminhado para providências
” [pp. 20-21].

Remetidos os autos à autoridade judiciária, esta não realizou a audiência de custódia em razão da adoção das medidas fixadas na Recomendação n. 62/2020/CNJ, art. 8o,
caput
, e na Portaria-Conjunta no 249/2020, em seu art. 2o, § 5o, em virtude da pandemia da Covid-19.

Com efeito, após abrir vista dos autos à douta acusação, que opinou pela conversão do flagrante delito em prisão preventiva, a autoridade judiciária concedeu liberdade provisória ao recorrido, sustentando:

“[...]
em que pese presentes a materialidade delitiva e indícios do crime analisado a meu ver a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se hábeis para coibir eventual reiteração delitiva, notadamente porque, no presente caso, não há, por ora, nenhum elemento que demonstre o efetivo risco à integridade física da vítima caso o implicado permaneça em liberdade.

A prisão cautelar constitui medida extrema e excepcional no ordenamento jurídico, ou seja, é a ultima ratio da ultima ratio, assim, somente é cabível a sua decretação quando a aplicação das medidas cautelares não se revelarem suficientes, o que não é caso dos autos.

Nesse sentido, não obstante a gravidade abstrata do delito, tal circunstância não impede a concessão da liberdade, haja vista que não há elementos que demonstrem, neste momento sumário, a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Consigno, contudo, que um aplicar as medidas cautelares não exime o flagranteado do dever vir aos autos toda vez que for chamado seja pela autoridade policial no deslinde da investigação seja pelo Juízo; e dois de sobrevindo notícias de que o implicado, por qualquer meio, afugentou a vítima e/ou testemunhas poderá a presente decisão ser revista e eventualmente sujeita-lo a prisão.

Destarte, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade levando em conta as circunstâncias processuais e as diretrizes do Código de Processo Penal e a Constituição Pátria e demais instrumentos normativos congêneres, entendo, ser cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 310, III, 321 e 319, todos do CPP, em face da ausência de fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva CONCEDO a liberdade provisória a MANOEL PINTO DA CRUZ, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando eventual mudança;

b) Não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) Não frequentar casa de jogos, bares, boates e outros estabelecimentos congêneres;

d) Recolhimento domiciliar noturno das 21 horas até as 06 horas do dia seguinte, permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias de folga, salvo motivo justificável;

e) Não se envolver criminalmente em outro fato;

f) Comparecimento mensal e obrigatório até o dia 10 de cada mês para justificar as suas atividades;

g) Fiança no importe de 01 salário-mínimo;

h) Não manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação
” [id. 69777537, pp. 2-3].

Irresignada, a douta acusação recorre pretendendo restabelecer a prisão cautelar, sob o crivo da gravidade concreta da imputação e da presença de registro criminal anterior por fato análogo.

Assinalo, desde logo, que embora grave sob o ponto de vista da reprimenda imposta no art. 121, § 2o, do CP, o fato tido como criminoso não desvela a periculosidade para fins de decretação da prisão preventiva, visto tratar-se de tentativa branca de homicídio.

Na sequência, quanto aos registros criminais pretéritos consignados no id. 69782466, pp. 1-2, saliento que em consulta aos termos sequenciados na folha de antecedentes criminais, verifica-se que o recorrido já foi processado anteriormente, nos autos da
Ação Penal 261/2003 [NU 3273-75.2003.811.0009, cód. 15557], do Juízo da 1a Vara de Colíder
, dado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, c/c 14, II, ambos do CP, em tese perpetrado contra José Cláudio Pinheiro, porém, teve a conduta
desclassificada
para a do art. 129,
caput
, do CP, por decisão soberana do Júri Popular datada de 20/9/2006, transitada em julgado em 11/12/2007, sendo os
autos remetidos ao Juizado Especial Criminal da mesma comarca
, onde, recebendo a
numeração única 2270-46.2007.811.0009, cód. 45440
, a ação penal respectiva culminou por ser arquivada pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, sentença lavrada em 21/8/2008, e transitada em julgado em 20/10/2008.

Consta ainda que o recorrido já respondeu também ao TCO 1063-70.2011.811.0009, cód. 56774, JECr/Colíder, pelo delito de trânsito do art. 310 do CTB, e, submetido à transação penal, cumpriu integralmente as condições impostas e por isso os autos foram levados ao arquivo em 29/6/2012, sentença transitada em julgado em 13/7/2012.

Por último, consta que ele responde atualmente à Ação Penal n. 1423-29.2016.811.0009, cód. 98922, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder, sob acusação da prática de crime de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo, em tese, levado a efeito contra Gercione Moreira Franco, no dia 21/3/2016, no interior do denominado
Bar e Sorveteria Skibom
, ocasião em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, porque, segundo se extrai dos autos de RSE 1020042-75.2020.8.11.0000, 3a CCr, j. 25/11/2020, rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na data fatídica, a vítima notou que seu celular não estava no local deixado no referido estabelecimento comercial, momento em que se dirigiu para fora do bar, em direção à mesa ocupada pelo ora recorrido e o outro individuo identificado como
“Colega”
, perguntando sobre o aparelho telefônico.

Assim, irresignado com a falsa imputação de possível furto, Manoel sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou o disparo, ocasião na qual a vítima empurrou o braço do atirador, sendo atingida em seu membro superior esquerdo.

Ato contínuo, o ofendido buscou abrigo no interior do bar, enquanto o réu evadiu-se do local do crime, vindo, posteriormente, a se apresentar à autoridade policial.

Consta que a c. 3a Câmara Criminal negou provimento à súplica desclassificatória e absolutória, mantendo a decisão de pronúncia contra Manoel.

Assim, aparentemente, pelos elementos de convicção extraídos da consulta ao banco de dados deste e. Tribunal de Justiça, não se verifica o índice exigido para atestar que o recorrido possa vir a reiterar a prática de outros crimes.

É que, desde a data desse único fato anterior ainda vigente, decorreram cerca de quatro anos e meio, sem que o recorrido haja demonstrado qualquer sinal de que seja pessoa voltada à prática de crimes.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da contemporaneidade da prisão, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
,
verbis
:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019

(Vigência)

§ 2o
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
” [negritei].

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)(Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)
” [negritei].

No caso, excluída a gravidade concreta da imputação, não é possível verificar a relação de contemporaneidade entre o fato presente, ocorrido no último dia 03/10/2020, e o anterior, em tese, ocorrido em 21/3/2016, que deixe entremostrar que o recorrido faz da prática de crimes um
modus vivendi
, como é de se extrair da redação do Enunciado n 6/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse mesmo sentido, é a postura que tenho adotado em casos análogos, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS ­ FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer
” [TJMT, RSE N.U 1013514-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020].

Ainda, na mesma esteira:

“[...]
Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, embora reconhecida a condição de reincidente ostentada pelo acusado, revelando certo grau de periculosidade social, não se descuida que seu histórico criminal remonta ao ano de 2015 e, por força da decisão ora hostilizada, encontra-se em liberdade desde 2018, sem notícia de recidiva criminosa, o que denota a ausência de contemporaneidade dos fatos, em tese, justificadores da segregação, evidenciando, em juízo de proporcionalidade, ser dispensável a imposição dos rigores da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico
” [TJMT, N.U 1021256-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021].

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS OS FATOS – MANDADO CUMPRIDO APÓS O DECURSO DE ANO E OITO MESES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o mandado de prisão foi cumprido após o decurso de ano e oito meses de sua decretação, não se pode falar em contemporaneidade da medida extrema.

Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o periculum libertatis, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
” [TJMT, N.U 1008019-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/5/2020, Publicado no DJE 19/5/2020].

In casu
, verifica-se que o recorrido teve a sua liberdade provisória concedida no dia 04/10/2020 e que desde então (passado aproximadamente quatro meses) não há notícia, ao menos nestes autos, que o acusado tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida, ou tenha praticado outros delitos de igual ou natureza diversa.

Aliás, tais circunstâncias reforçam os fundamentos da decisão singular, na medida em que, para se sustentar a prisão preventiva, é necessária, não só prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como também da existência do real perigo que possa advir da soltura do agente (
periculum libertatis
).

Assim, apesar da irresignação ministerial, entendo que, pelo decurso do tempo transcorrido sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida cautelar extrema, não se vislumbram fundamentos para se decretar a prisão preventiva, em especial pela falta de contemporaneidade.

Importante frisar que ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Ante o exposto, em
dissenso
ao parecer,
conheço, porém, desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021